Tribunal: TJMT
Processo: 1012589-87.2022.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012589-87.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL SALMAZO - CPF: 034.118.981-27 (APELADO), EVALDO QUEIROZ - CPF: 503.688.421-34 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0008-05 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0008-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE AGRONOMIA – ADESÃO AO PEP (PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO) COM POSTERIOR MIGRAÇÃO PARA O FIES (FINANCIAMENTO ESTUDANTIL) DE 100% DO VALOR DO CURSO – DÉBITOS PENDENTES DURANTE A TRANSIÇÃO – ACORDO REALIZADO PARA ADIMPLEMENTO – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que incontroversamente eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S. A. visando reformar a sentença de ID 177430177 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS nº 1012589-87.2022.8.11.0055, ajuizada por BRUNO RAFAEL SALMAZO, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito cobrado pela parte recorrente e condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da fixação, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, sendo que 2/3 serão de responsabilidade da parte demandada e 1/3 da parte autora, suspendendo a obrigação dessa em razão do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões de ID 177430179 a empresa apelante discorre sobre a legalidade do seu procedimento interno e acerca da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que teria agido no exercício regular do direito. Defende que houve falhas procedimentais por parte do aluno, que não acessou o portal eletrônico da instituição para proceder com a regularização dos seus débitos e cadastros. Defende que a sua conduta não causou danos de ordem moral ao recorrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da ação. Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau.

Em contrarrazões de ID 177430185 o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser aluna da ré regularmente matriculada no curso de agronomia. Afirmou que inicialmente pagava suas mensalidades por meio do PEP (parcelamento estudantil privado) e que se inscreveu junto ao FIES (financiamento estudantil) obtendo financiamento de 100% do curso. Informou que a existência de débitos pendentes durante a transição de programas e que de comum acordo pactuaram uma composição instituída em confissão de dívida. Assevera, que, mesmo assim, continuou constando em seu cadastro dívida em aberta no valor de R$3.356,70, fato que o impediu de fazer a sua rematrícula, não constando o seu nome na lista de chamadas bem como o seu acesso ao AVA (ambiente virtual de aprendizagem), também não tendo direito de fazer as provas fatos que lhe geraram danos morais passíveis de indenização.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelado na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO [...] SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Direito privado, relator DES. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.08.2021)

Sendo incontroversa a inexistência de dívida por parte do apelado, cabe, neste recurso, apenas analisar se a conduta da instituição de ensino apelante gerou ao aluno danos de ordem moral.

Como é cediço, para que o dano moral seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele.

O dano está suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão de cobranças que incontroversamente eram devidas e o impedimento da rematrícula, o apelante foi impedido de fazer a sua rematrícula, não constando o seu nome na lista de chamadas bem como o seu acesso ao AVA (ambiente virtual de aprendizagem), cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno que, se vê frustradas as suas justas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.

Tal infortúnio, evidentemente, foi causador de desgaste emocional, traduzido em frustração, desapontamento, insegurança e angústia, bem como de prejuízo material, porquanto a requerida aplicará seu tempo e seus recursos no intuito de atingir sua formação, com vistas a ingressar no mercado laboral investida de qualificação específica, que provavelmente lhe proporcionaria atingir maior satisfação, segurança e realização.

O ato ilícito, por sua vez, como já registrei, ficou caracterizado pela cobrança indevida que culminou no impedimento do autor em rematricular nos semestres letivos subsequentes, cujo nexo causal está totalmente atrelado à conduta irregular da Instituição.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FIES. ADITAMENTO DE TRANSFERÊNCIA. CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA IRREGULAR DAS MENSALIDADES PELO VALOR TOTAL . PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. FALHA DO SERVIÇO . RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA PELAS FORNECEDORAS RÉS. DEVER DE INDENIZAR . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Ação proposta por aluno beneficiário do programa de financiamento FIES. 2. Demonstração da realização do aditamento de transferência e da ciência da Instituição de Ensino. 3. Cobrança indevida, nos três primeiros meses do ano de 2017, das mensalidades pelo valor total, desconsiderado o financiamento de 89,98% obtido pelo discente. 4. Ocorrência de falha do serviço não afastada pelas rés. 5. Dano moral, decorrente da quebra do princípio da confiança, bem como da frustração da legítima expectativa do consumidor, de completar sua formação na instituição escolhida sem a ocorrência de situações alheias à sua vontade e danosas ao seu equilíbrio e bem-estar. 6. Quantificação. Valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a ausência de prova de qualquer desdobramento mais gravoso, como negativação ou impedimento à matrícula/frequência em decorrência do fato narrado.” (TJ-RJ – APL: 00034940820198190031, Relator: Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 03/03/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-06)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES INTEGRAL (100%). COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Celebrado contrato de prestação de serviço educacional entre a as partes, é cristalina a natureza consumerista da relação firmada, à qual se aplicam as previsões constantes do Código de Defesa do Consumidor. 2 – É fato que, no caso em análise, a Ré/Apelante cobrou a Autora por valor não devido em razão de financiamento estudantil, e, mesmo depois de reclamações, não foi sanada a irregularidade configurando falha na prestação do serviço. 3 – Viola o dever de informação a instituição de ensino que não prevê expressamente em seu contrato de prestação de serviço, nem informa ao aluno de maneira clara e adequada a respeito da necessidade estrita de adequação da grade curricular do semestre à matriz por ela estipulada como condição absoluta à manutenção do financiamento estudantil integral. 4 – Ao também se beneficiar com o cadastro no sistema de financiamento estudantil a instituição de ensino tem por obrigação informar o valor real das mensalidades, já considerados eventuais descontos aplicáveis, inclusive suas periodicidades e variações. 5 – O princípio da confiança, um dos impositivos do direito à informação do consumidor, garante a necessidade de preservação do direito de escolha do consumidor. 6 – A falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado pela Ré na realização de cobranças indevidas à Autora e posterior impedimento à sua matrícula e continuidade no curso superior configuram dano de natureza moral a ser indenizado, além da declaração de inexistência do débito cobrado pela Instituição de Ensino. 7 – Indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual deve ser minorado o valor arbitrado a título de danos morais. Apelação Cível provida”. (TJRS, Acórdão 1134064, 07034024420178070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.)

Assim, vislumbra-se que a compensação por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Dessa forma, tenho que o valor deve ser fixado em
R$10.000,00 (dez mil reais),
pois condizente com os critérios alinhavados.

Correta, pois, a sentença ao conceder danos morais ao apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada sentença de primeiro grau.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o ônus sucumbencial restou distribuído entre ambos os litigantes pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023